Tribunal: TJBA
Processo: 8012329-29.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8012329-29.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MARILU SANTOS FERNANDES e outros (20)

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO INTERNO CONTRA

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL
. PEDIDO DOS AUTORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
O
art. 99 do CPC prevê que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça.
Contudo, o seu propósito, a toda evidência, não é permitir a gratuita mobilização da máquina judiciária por aqueles que simplesmente não desejam suportar os seus custos, tanto que, tradicionalmente, tal benefício é destinado às pessoas efetivamente necessitadas, sendo a alegação de insuficiência de recursos sujeita à análise subjetiva, caso a caso.

Na hipótese, malgrado as alegações dos Exequentes, os documentos colacionados aos autos, contracheque e documento de declaração de imposto de renda, não são hábeis a justificar a concessão do benefício, posto que, tratando-se de 21 Exequentes, as custas serão divididas.

O valor da causa corresponde a R$ 56.331.701,37 (cinquenta e seis milhões, trezentos e trinta e um mil, setecentos e um reais e trinta e sete centavos), cujo recolhimento, com base na tabela de custas de 2021, será: “
Causas a partir de R$ 450.000,01: Com taxa máxima de R$ 12.178,82”.
R
ateada as custas entre os Exequentes, todos eles servidores públicos estaduais do Poder Executivo, não restou configurada a hipossuficiência financeira permissiva do deferimento pretendido.
Indeferimento.
DECISÃO AGRAVADA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO, impondo-se
o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo Interno nº.
8012329-29.2019.8.05.0000
, em que figuram como
Agravantes
MARILU SANTOS FERNANDES, ANDRE UMBERTO BONADIE MARQUES, AUREA FERREIRA SANTOS, FELINTO BORJA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, CARMEN SILVIA PINTO DOS SANTOS, ELIANE LEITE SANTOS, ELISABETE SENA DE CARVALHO SANTOS, Espólio de ADAILDE TEIXEIRA LIMA, IVETE OLIVEIRA FIGUEIREDO, LUIZ ANTONIO ALVES ROSARIO, MARIA DO CARMO CAMPOS NUNES DIAS, MARIA DO NASCIMENTO SILVA DE SOUSA, MARIA EDNALVA SILVA PEREIRA, MARIA FATIMA FAN DE ALMEIDA, NADIR SANTOS OLIVEIRA, ROBERTO CALIXTO SOUZA, ROGERIA LUCIA DE SANTANA DUPUIT, SINEIDE ANTONIA DE SA, VALDEMIR PINHEIRO MIRANDA

e como
Agravado
o Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, _____ de _______________ de 2021

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador(a) de Justiça